Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-87.2020.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Contratação não comprovada. Possível fraude perpetrada por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização arbitrada em patamar razoável. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.